Tribunal: TJMT
Processo: 1009677-45.2023.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009677-45.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUANA LARISSA RODRIGUES ANDRE - CPF: 084.161.963-89 (RECORRENTE), MILTON SOARES NETO - CPF: 028.318.291-19 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RECONHECIDO. ATRASO DE 7 HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. SENTENÇA EM PARTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se
in re ipsa
em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro.

2.

Quantum
indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão do atraso de 07 (sete) horas para chegar ao destino, merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial ao critério da razoabilidade, o qual fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

3.
Sentença reformada.

4.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela recorrente
Luana Larissa Rodrigues Andre,
em face da sentença, pela qual foi dada parcial procedência à pretensão inicial, para condenar a recorrida ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais.

A recorrente requer a reforma da sentença para majorar o
quantum
indenizatório fixado para R$15.000,00 (quinze mil reais).

Em contrarrazões, a recorrida impugna a concessão do benefício da gratuidade de justiça. No mérito, requer a manutenção da sentença.

Benefício da gratuidade da justiça deferida no id.

185613182.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023